Tribunal: TJMT
Processo: 0057216-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057216-85.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LEOCIR ANTONIO BOERI - CPF: 385.006.390-91 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
LEOCIR ANTONIO BOERI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
LEOCIR ANTONIO BOERI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEOCIR ANTONIO BOERI
, contra acórdão (ID: 64509465) que por unanimidade rejeitou as preliminares de decadência e prescrição, e no mérito negou provimento aos Recursos de Apelações interpostos pela
ASSEMBLEIA LEGISTLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
LEOCIR ANTONIO BOERI,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública, identifica pela numeração única: 0057216-85.2015.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde o Juízo de Origem decretou a nulidade do Ato 194/01-A, que conferiu ao primeiro, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental da AL/MT (ID: 2165674, 2165679, 2165683 e 2165688).

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 66665460), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em contradição, vez que o ato que concedeu a estabilidade a parte Embargante se traduz em um ato jurídico perfeito, mesmo porque a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito, a impor a reforma da sentença e do Acórdão ora atacado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar as contradições existentes no Acórdão ora atacado, devendo ser proferida manifestação expressa acerca da negativa de vigência da Lei Federal no 9.784/99 e Lei no 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da convalidação, bem como sobre os dispositivos constitucionais tido como violados.

A parte Embargada
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
apresentou contrarrazões (ID: 69951488), requerendo o acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante, em razão dos fundamentos e pedidos coincidirem com o que vem requerendo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID: 70308474), representado pela Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, requereu o não conhecimento dos embargos de declaração e caso conhecido, requer que o mesmo seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
LEOCIR ANTONIO BOERI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direto e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que o servidor obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que Leocir Antônio Boeri, adentrou aos quadros daquela casa de leis para exercer o cargo em comissão 01/02/1993 para o exercício das funções inerentes ao cargo comissionado de assessor parlamentar.

Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que o Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que o artigo em testilha, se refere ao tempo de serviço prestado em um só ente público, seja ele federal, estadual ou municipal que garanta ao servidor a sua estabilidade excepcional e não aquele prestado em várias entidades públicas como na hipótese, averbado tempo de serviço na Prefeitura de Ponte Branca.

Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pelo Apelante, este não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Portanto, inconteste que o ato administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)” [Destaquei]

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).” [Destaquei]

“ REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019” – (Destaquei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência do Apelante no mesmo orgão, o ato que concedeu ao servidor a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).” [Destaquei]

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. (N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).” (Destaquei)

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021